Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-13.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AC ̧A~O REPARATÓRIA - Alegac ̧a~o de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensa~o a` exclusa~o da negativac ̧a~o, inexigibilidade do de ́bito e danos morais - R. sentenc ̧a de improcede^ncia - Recurso da autora - Alegac ̧a~o de não comprovação da cessão – Não acolhimento – Certidão de cartório de registro de títulos que demonstra a aquisição de cre ́dito por meio de cessão,

Ementa:
AC ̧A~O REPARATÓRIA - Alegac ̧a~o de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensa~o a` exclusa~o da negativac ̧a~o, inexigibilidade do de ́bito e danos morais - R. sentenc ̧a de improcede^ncia - Recurso da autora - Alegac ̧a~o de não comprovação da cessão – Não acolhimento – Certidão de cartório de registro de títulos que demonstra a aquisição de cre ́dito por meio de cessão, referente ao contrato apontado aos órgãos de proteção ao credito – Debito da autora que decorre da aquisição de produtos junto a empresa Natura – Autora que não nega tal relação jurídica – Elementos constantes dos autos que se mostram suficientes para comprovar a exigibilidade do debito e, portanto, regularidade do apontamento – Sentença mantida - Por forc ̧a da sucumbe^ncia recursal, impo~e-se a majorac ̧a~o dos honora ́rios impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 - Recurso na~o provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000473-13.2020.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
EDILEIA FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-13.2020.8.26.0278 -Voto no 18.862 - TAD
2
VOTO No: 18.862
COMARCA: Foro de Itaquaquecetuba 1a Vara Cível
APTE.: Edileia Fernandes da Silva (Justiça Gratuita)
APDO. : Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados npl 1
AÇÃO REPARATÓRIA - Alegac aÞo
de indevido apontamento
em cadastros de inadimplentes - PretensaÞo à exclusaÞo da
negativac aÞo,
inexigibilidade do deìbito e danos morais - R.
sentenc ̧a de improcede^ncia - Recurso da autora - Alegac aÞo

de não comprovação da cessão
Não acolhimento

Certidão de cartório de registro de títulos que demonstra a
aquisição de creìdito por meio de cessão, referente ao
contrato apontado aos órgãos de proteção ao credito

Debito da autora que decorre da aquisição de produtos
junto a empresa Natura Autora que não nega tal relação
jurídica Elementos constantes dos autos que se mostram
suficientes para comprovar a exigibilidade do debito e,
portanto,
regularidade
do
apontamento
Sentença
mantida - Por forc a da sucumbe ncia recursal, impoÞe-se a
majorac aÞo
dos honoraìrios impostos, diante da regra do
artigo 85, §11, do CPC/2015 - Recurso naÞo provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-13.2020.8.26.0278 -Voto no 18.862 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Antenor da Silva Capua que julgou improcedente a ação reparatória
de danos imateriais em razão de indevida negativação movida pela apelante
em face do apelado, condenando-a ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade (fls. 182/185).
Recorre a autora em busca da reforma da sentença (fls.
188/198).
Recurso processado com contrarrazões (fls. 202/212).
Pois bem.
Narra a inicial que a autora teve seu nome
indevidamente inserido em cadastro de proteção ao crédito proveniente do
contrato no 1613749476, no valor de R$ 558,31. Assevera que conseguiu
constatar que a ré se investiu na titularidade do crédito por meio de cessão
negociada com o credor originário.
Declara que diligenciou junto à central de atendimento da ré
para descobrir quem era o suposto credor originário, contudo, sem sucesso.
Pede, então, a declaração da inexistência da dívida, bem
como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 18/31.
Concedido à parte autora os benefícios da justiça gratuita (fls.
32).
Regularmente citada a parte ré apresentou contestação às fls.
44/56. Preliminarmente, defende que a parte autora carece de interesse
processual, uma vez que não tentou solucionar o problema administrativamente.
No mérito, informa que adquiriu o débito em discussão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-13.2020.8.26.0278 -Voto no 18.862 - TAD
4
empresa Natura Cosméticos S/A.
Narra que a parte autora realizou compras de produtos
cosméticos da cedente Natura e não adimpliu o débito. Defende que, ao inserir
o nome da autora nos cadastros de restrição de crédito, agiu no exercício
regular do direito.
Ao final, pede a improcedência do pedido.
Juntou documentos (fls. 57/166).
Réplica às fls. 173/180.
A r. sentença julgou a ação improcedente, conforme já
relatado.
Recorre a autora.
Alega, em síntese, que a ré não comprovou a origem do
débito, assim como a cessão alegada, posto que no documento apresentado
não consta o valor devido. Aduz que a nota fiscal indica débito de R$448,32,
diferente do apontado, e que, portanto, a r. sentença deve ser reformada.
Pois bem.
O recurso não é provido.
A presente demanda visa o recebimento por danos morais em
decorre^ncia de apontamento em nome da apelante no valor de R$ 558,31,
referente ao contrato no 1613749476 (fls26/27), sendo que a autora alega que
desconhece o deìbito, sendo a negativac aÞo indevida.
Com efeito, aplica-se ao caso em tela o Coìdigo de Defesa do
Consumidor a teor da Suìmula 297 do STJ (“O Coìdigo de Defesa do
Consumidor eì aplicaìvel às instituic oÞes financeiras”).
No entanto, o reìu alega que a diìvida se refere a aquisição de
produtos junto a empresa Natura, conforme nota fiscal de folhas 61/62. Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-13.2020.8.26.0278 -Voto no 18.862 - TAD
5
este que lhe foi cedido por contrato, conforme comprova a certidão de fl. 166.
Dessa forma, o conjunto probatoìrio dos autos naÞo deixa duìvida
quanto a regularidade do apontamento, posto que a autora não negou a
contratação originária, cingindo-se a aduzir que a cessão não fora comprovada
diante da divergência de valores apresentada.
Ocorre que os documentos são suficientes para comprovar a
existência do débito e, principalmente, a sua aquisição por cessão, já que a
certidão de folhas 166 aponta o cedente (Natura) e o contrato levado a registro
no órgão de proteção ao crédito (1613749476-N143143913 fls. 26/27).
Assim, não há que se falar em inexistência do débito.
Como já mencionado, a autora, em nenhum momento, nega as
compras
realizadas e devidamente comprovadas nos autos, sendo
demonstrado atraveìs de todo o conjunto probatoìrio que de fato houve a
cessaÞo de creìdito ao reìu do deìbito em discussaÞo, cabendo a parte autora a
comprovac aÞo da quitac aÞo dos valores inadimplidos, o nus que naÞo se
desincumbiu.
Nesse contexto, comprovou o reìu a existe ncia de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo
373, II, do Novo Coìdigo de Processo Civil.
Assim, o reìu agiu em exerciìcio regular de direito ao inserir o
nome da autora nos oìrgaÞos
de protec aÞo ao creìdito, afastando assim, a ilicitude
do ato e a indenizac aÞo moral pretendida.
Por fim, deve-se destacar que a ause ncia da notificac aÞo da
cessaÞo de creìdito, no entendimento do Superior Tribunal de Justic ̧a “naÞo tem o
condaÞo de liberar o devedor do adimplemento da obrigac aÞo ou de impedir o
cessionaìrio de praticar os atos necessaìrios à conservac aÞo do seu creìdito,
como o registro do nome do inadimplente nos oìrgaÞos
de protec aÞo ao creìdito.”
(STJ - REsp 1401075 RS 2013/0290397-0 Julgamento: 08/05/2014 Ministro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-13.2020.8.26.0278 -Voto no 18.862 - TAD
6
Paulo de Tarso Sanseverino).
Assim, restou devidamente comprovada a regularidade do
apontamento do deìbito, devendo ser mantida a r. sentenc a singular, por suas
proìprias razoÞes e fundamentos.
Por forc a da sucumbe ncia recursal, impoÞe-se a majorac aÞo dos
honoraìrios impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC, devendo a
autora, ora apelante, arcar com os honoraìrios advocatiìcios sucumbenciais no
total de 11% do valor atualizado da causa, observados os limites estipulados
no §2o do mesmo artigo, bem como as benesses da gratuidade da justic ̧a.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator